Tribunal: TJDFT
Processo: 0047944-43.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos da ré e rejeitou seus embargos, opostos na ação de arbitramento de honorários em que contendem. 1.1. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão se encontra omisso e contraditório. Requer manifestação expressa acerca dos pontos considerados irrelevantes pela Turma nos primeiros embargos, sob pena de mácula ao art. 1.025 do CPC, tornando insuficiente a prestação jurisdicional. Reitera os argumentos apresentados nos primeiros aclaratórios.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. Não se verifica a omissão alegada no acórdão, pois o julgado expôs, de forma clara e inteligível, os fundamentos que embasaram a decisão de parcial acolhimento dos embargos da ré e rejeição dos embargos do autor. 3.1. No que tange ao valor da condenação, restou consignado que o primeiro acórdão impugnado, que julgou a apelação, se baseou no laudo pericial, o qual detalhou os serviços advocatícios efetivamente prestados pelo requerente, sendo que quanto aos demais não existem provas documentais suficientes, devendo ser mantida a análise pericial. O acórdão assentou, ademais, que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, deve incidir, respectivamente, a partir da data do arbitramento judicial e do trânsito em julgado da sentença. 3.2. Tampouco há que se falar em contradição no acórdão, visto que o aresto apresenta coerência interna entre as premissas e conclusão declinadas. 3.3. Não merece prosperar o pleito do embargante pela manifestação expressa acerca dos pontos considerados irrelevantes pela Turma nos primeiros embargos, haja vista que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 3.4. Cumpre ressaltar que tal entendimento não macula o art. 1.025 do CPC, e tampouco torna insuficiente a prestação jurisdicional, porquanto o CPC adotou o conceito de prequestionamento ficto. Destarte, a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 3.5. Precedente: “(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirva de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.” (07115811820188070018, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 10/5/2023). 3.6. Por fim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Estes novos embargos são completamente descabidos, uma vez que a suposta omissão foi devidamente esclarecida nos primeiros embargos. 4.1. A jurisprudência desta Segunda Turma é no sentido de que a reiteração dos mesmos argumentos já rejeitados nos primeiros aclaratórios enseja a aplicação da multa de que trata o art. 1.026, §2°, do CPC, em virtude do caráter manifestamente protelatório. 4.2. Precedente: “(...) A interposição de embargos de declaração com os mesmos argumentos já rejeitados anteriormente no julgamento dos primeiros aclaratórios impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil em razão do intuito manifestamente protelatório.” (07101745720208070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 23/3/2023). 4.3. Destarte, os presentes embargos mostram-se nitidamente protelatórios, daí porque necessária e adequada a aplicação da multa de que trata o art. 1.026, §2°, do CPC, fixada em 2% sobre o valor da causa (R$10.000,00).
5. Embargos de declaração rejeitados.